Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-20.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003598-20.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (EMBARGADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para afastar a multa cominatória por descumprimento de ordem judicial, mas manteve a improcedência da ação de busca e apreensão e a condenação por litigância de má-fé, em razão da insistência na demanda após a comprovação do pagamento das parcelas que fundamentavam a mora.

Requerimentos do recurso: (i) suprir omissão quanto ao marco temporal da ciência inequívoca do pagamento e quanto à demonstração do dolo processual; (
ii
) sanar contradição entre a narrativa dos fatos e a conclusão pela má-fé; e (
iii
) suprir omissão sobre a distinção técnica entre inexistência de mora e purgação da mora, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao manter a condenação por litigância de má-fé, sem especificar o marco temporal da ciência inequívoca do pagamento ou detalhar o dolo processual; e (
ii
) verificar se há omissão quanto à distinção entre inexistência e purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do entendimento do órgão julgador ou à rediscussão de matéria já apreciada, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. A via recursal é inadequada quando reflete mero inconformismo com a
decisão desfavorável, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não se
pode
utilizar os
aclaratórios
para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi expresso ao fundamentar que a ciência inequívoca do pagamento ocorreu com a intimação da instituição financeira para se manifestar sobre a contestação e os documentos que a instruíam, momento a partir do qual a insistência no prosseguimento da demanda configurou o dolo processual e o comportamento temerário.

A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre no caso, em que a conclusão pela litigância de má-fé decorre logicamente da premissa fática de que a parte, mesmo ciente da quitação, prosseguiu com a ação.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos teóricos ou teses apresentadas pelas partes, bastando que enfrente a demanda de forma fundamentada e observe as questões relevantes para sua resolução. A discussão sobre a distinção entre inexistência e purgação da mora, no contexto dos autos, revela-se tentativa de rediscutir o mérito da descaracterização da mora, já consolidada no acórdão.

Para fins de prequestionamento, considera-se que o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto, bastando
a
suscitação da matéria nos embargos, ainda que rejeitados, para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1003598-20.2025.8.11.0055, em que figura como apelante e AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA como apelado.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, nos seguintes termos:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DA APREENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. MULTA INEXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A comprovação do pagamento das parcelas indicadas como inadimplidas antes da apreensão do bem descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão.

Configura litigância de má-fé a manutenção da ação fiduciária pela instituição financeira após a ciência inequívoca da quitação do débito.

É inexigível a multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer quando ausente
à
prévia intimação pessoal do devedor."
(id. 345210861
)

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando, em síntese: (i) omissão quanto ao marco temporal da alegada "ciência inequívoca" do pagamento, sustentando que não houve indicação de quando o banco teria tomado conhecimento; (
ii
) contradição e omissão quanto à demonstração do dolo processual, argumentando que a conduta de aguardar confirmação interna dos pagamentos seria cautela legítima e não má-fé; (
iii
) omissão quanto à distinção técnica entre inexistência de mora e purgação da mora. Requer o saneamento dos vícios e prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que inexistem os vícios apontados, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito e procrastinação do feito, pugnando pela manutenção do acórdão.
(id. 349217395)

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão e contradição no acórdão, especialmente no tocante aos fundamentos que mantiveram sua condenação por litigância de má-fé.

Os embargos não comportam acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à revisão do entendimento do órgão julgador ou à rediscussão de matéria já apreciada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida". (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1946653/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
18/03/2022)

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não indicar o momento exato da "ciência inequívoca" do pagamento e contraditório ao considerar má-fé a conduta de aguardar conferência interna.

Sem razão.

Da leitura atenta do voto condutor, verifica-se que a questão foi enfrentada de forma clara e suficiente. O acórdão consignou expressamente que "o requerido efetivamente comprovou o pagamento das parcelas objetos da ação, conforme comprovantes anexados à contestação" e que "a manutenção da ação de busca e apreensão pela instituição financeira, mesmo após a ciência inequívoca do pagamento das parcelas que fundamentaram o ajuizamento da demanda, configura comportamento processual temerário".

Lógica e evidente é a conclusão de que a "ciência inequívoca" ocorreu
no momento em que
a instituição financeira foi intimada da contestação e dos documentos que a instruíram, oportunidade em que, ao invés de reconhecer o equívoco e pedir a extinção, insistiu no prosseguimento da busca e apreensão de bem cujo débito já estava quitado.

Não há omissão sobre o dolo. O acórdão fundamentou que "o dolo da instituição financeira resta evidenciado pela insistência na manutenção da ação de busca e apreensão mesmo após a comprovação do pagamento". O fato de a embargante discordar dessa caracterização
,
argumentando que sua conduta foi apenas "cautelosa
" ao aguardar trâmites internos,
reflete mero inconformismo com a valoração da prova e a aplicação do direito realizada pela Turma Julgadora, o que não autoriza a via dos declaratórios.

Ademais, "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si". (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189;
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
18/03/2022). No caso, a fundamentação (insistência na ação após prova de pagamento) guarda perfeita coerência com a conclusão (condenação por litigância de má-fé).

Quanto à tese de distinção entre inexistência e purgação da mora, igualmente não se verifica vício. O acórdão foi taxativo ao afirmar que "o pagamento das parcelas indicadas como inadimplidas, realizado antes da efetivação da apreensão do veículo, descaracteriza a mora e afasta o pressuposto essencial ao ajuizamento e à manutenção da ação de busca e apreensão".

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos teóricos trazidos pelas partes, bastando enfrentar a demanda e fundamentar as razões de seu convencimento.

Conforme
entendimento da Corte Superior:

"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026